Tribunal: TJPA
Processo: 0813075-43.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813075-43.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

AGRAVADO: JOCIELMO LEANDRO CORAGEM DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO. PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ATO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, suspendendo o ato de remoção e determinando o retorno do Agravado à sua lotação anterior.

2. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. Constata-se a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Isso porque, apesar da afirmação de inexistência de motivação do ato de remoção, consta nos autos que a medida foi tomada em decorrência do histórico funcional do Recorrente, sendo requerido pelo coordenador do setor a remoção do servidor, como forma de preservar o interesse público no atendimento da população com o atendimento com o serviço de transporte em ambulâncias.

4.

O termo de ajuste de conduta assinado pelo Agravado, descrevendo atos incompatíveis com o exercício da função demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, que a remoção realizada pela Administração Pública possui justa motivação, pois revela-se necessária ao bom atendimento à população.

5.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo nº
0813075-43.2022.8.14.0000
) interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL contra JOCIELMO LEANDRO CORAGEM DOS SANTOS, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo n.
0802670-97.2022.8.14.0015) ajuizada pelo
Agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, para determinar o retorno do impetrante à sua lotação anterior, qual seja: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no prazo de até 05 (cinco) dias, contados desde a intimação da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 reais, limitada a 30 (trinta) dias.

Defiro à(o) autor(a) os benefícios da gratuidade de justiça, na forma dos arts. 98 e ss. do CPC

(...).

Em suas razões
, o Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada aduzindo que foi proferida sem a prévia oitiva do Município, o que violaria o art. 2º da Lei nº 8.437/92.

No mérito, aduz a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da medida liminar na origem. Assevera que o ato de remoção do agravado decorre de atos de insubordinação e imprudência, conforme histórico constante no livro de ordens do SAMU.

Afirma que a imposição judicial de retorno do servidor à lotação anterior interfere indevidamente na discricionariedade administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.

Ao
final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão o Agravante interpôs agravo interno.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o retorno do Impetrante à sua lotação anterior.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Em análise aos documentos que instruem a ação originária e o presente recurso, constata-se a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência. Isso porque, apesar da afirmação de inexistência de motivação do ato de remoção, consta nos autos que a medida foi tomada em decorrência do histórico funcional do Recorrente, sendo requerido pelo coordenador do setor a remoção do servidor, como forma de preservar o interesse público no atendimento da população com o atendimento com o serviço de ambulâncias.

A solicitação de remoção havia sido, inclusive, requerida anos antes em decorrência da conduta inapropriada ao transporte de pacientes, conforme se observa no Memo nº 22/2014 de 30.06.2014 (id. 11020079 - Pág. 1).

O termo de ajuste de conduta assinado pelo Agravado (id. 11020076 - Pág. 2), descrevendo atos incompatíveis com o exercício da função, também demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, que a remoção realizada pela Administração Pública possui justa motivação, pois revela-se necessária ao bom atendimento à população.

Desta forma, estando constatada a motivação do ato administrativo de remoção, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência em que se pretende a anulação do ato. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REMOÇÃO EX OFFICIO - INTERESSE E CONVENIÊNCIA PÚBLICAS - PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - MOTIVAÇÃO PRESENTE - TUTELA DE URGÊNCIA - PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. - O ato de transferência e remoção do servidor se insere no poder discricionário da Administração Pública, desde que observados os critérios da conveniência e oportunidade, estando o controle judicial restrito ao exame da sua legalidade - A falta de desconstituição da presunção de legalidade do ato administrativo, que traz necessária justificativa para a remoção do servidor, motivada no interesse e na conveniência públicas, e atende a legislação local, importa no indeferimento do pedido de tutela de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000222334799001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id. 15320733 - Pág. 4/5):

In casu, não vislumbro a probabilidade do direito da parte agravada, uma vez que o Município de Castanhal apresentou a motivação do ato administrativo, a qual reside na insubordinação do referido servidor público.

Sobre o assunto, acrescento que o município agravante apresentou farta documentação em suas razões recursais sobre a conduta do servidor público agravado, da qual ressalto o Termo de Ajusta de Conduta assinado pelo próprio servidor, o qual estaria criando desarmonia no interior da equipe de trabalho.

A propósito, pontuo que o agravado estava lotado na SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a qual envolve serviço público de extrema relevância para a defesa do direito à saúde e à vida, exigindo, portanto, conduta disciplinar exemplar.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 22 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/04/2024